Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. PACIENTE DO SUS. INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELO PAGAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TEMA 1.033 DO STF. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação monitória, que condenou o Distrito Federal ao pagamento, em favor do Hospital requerente, das despesas do tratamento fornecido ao paciente do SUS em cumprimento de ordem judicial, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, tendo como critério para ressarcimento aquele constante na tese fixada no Tema 1.033/STF. 1.1. Nesta sede, o DF requer a reforma da sentença para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por carência de ação, ou, ainda, para que o pedido seja julgado improcedente, condenando o autor no pagamento dos ônus de sucumbência. Caso assim não se entenda, requer a declaração de que os valores não são os calculados pelo Hospital, mas aqueles que forem fixados em processo administrativo, ou seja reconhecida a aplicação da tese fixada no RE 666.094 (Tema 1.033/STF).
2. A ação monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700 do CPC. 2.1. Nelson Nery Jr., “a ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”. Acrescenta o processualista que “qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória” (in Código de Processo Civil Comentado. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p 1207). 2.2. Não há necessidade, portanto, que o documento configure título líquido, certo e exigível, bastando demonstrar a relação jurídica existente entre as partes. 2.3. No caso dos autos, o autor instruiu a ação monitória com o acórdão que condenou o Distrito Federal ao custeio das despesas decorrentes da internação do paciente perante o Hospital das Clínicas, proferido nos autos do Processo no 0724808-13.2020.8.07.0016, acompanhada do extrato contendo as despesas, procedimentos e materiais utilizados durante a internação no período de 1°/07/2020 a 02/07/2020, de responsabilidade do ente distrital. 2.4. Referidos documentos são hábeis ao aparelhamento da ação monitória, porquanto suficientes para demonstrar a existência da obrigação de pagar quantia certa. 2.5. Precedente da Casa: “1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 2. A r. sentença que condenou o Distrito Federal ao custeio de despesas hospitalares da paciente decorrentes de internação em UTI, acompanhada de planilha que indica quais os procedimentos realizados, as prescrições médicas e o extrato da conta ambulatorial, indicam obrigação certa e exigível, configurando documentos hábeis ao aparelhamento da Ação Monitória. Carência de ação não configurada.” (07019568620208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 16/11/2020).
3. Consta dos autos que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de custear as despesas decorrentes de internação perante o Hospital das Clínicas desde o dia 1°/07/2020 até 02/07/2020, nos termos do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos no 0724808-13.2020.8.07.0016. 3.1. Na presente ação, o Hospital pretende o ressarcimento dos valores despendidos com os serviços prestados em cumprimento da ordem judicial.
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, “[...] diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular [...]” (20160310203373APC, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, Relator Designado: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 7/5/2019). 4.1. No caso, inexiste qualquer imposição no sentido de que a apuração dos valores para ressarcimento seja realizada no âmbito administrativo, uma vez que, segundo o próprio acórdão condenatório proferido pela Turma Recursal, o montante efetivamente devido pelo Distrito Federal poderia ser objeto de discussão em processo judicial. 4.2. Tem-se, ainda, que os documentos colacionados aos autos trazem de forma detalhada as despesas, procedimentos e medicamentos utilizados no período de internação do paciente, tornando desnecessária a prévia instauração de processo administrativo para apuração do valor devido.
5. Não há interesse recursal em discutir suposta violação ao Tema 1.033 do STF, segundo o qual “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. 5.1. O juízo sentenciante, delegando a definição do quantum debeatur à fase de liquidação, determinou expressamente a observância dos critérios fixados no aludido precedente vinculante.
6. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários de 10% para 12% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.
7. Recurso desprovido.